Tribunal: TJSP
Processo: 2152978-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Pretensão ao levantamento das penhoras determinadas, devido à iliquidez da CDA em execução – Título exequendo que indica em seu bojo a aplicação de juros moratórios com base na Lei Estadual no 13.918/2009 – Necessidade de readequação do valor exequendo, com posterior oferta de contraditório, determinada por sentença proferida em Embargos de Declaração

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Pretensão ao levantamento das penhoras determinadas, devido à iliquidez da CDA em execução – Título exequendo que indica em seu bojo a aplicação de juros moratórios com base na Lei Estadual no 13.918/2009 – Necessidade de readequação do valor exequendo, com posterior oferta de contraditório, determinada por sentença proferida em Embargos de Declaração próprios, transitados em julgado à Fazenda – Exequente que, em inércia, permanece realizando pedidos de constrição patrimonial pelo montante global do título – Impossibilidade – Essencialidade da liquidez da CDA – Levantamento das medidas de penhora e constrição patrimonial até a retificação do débito ou processamento da execução apenas pela sua parcela incontroversa – Agravo provido.